Tribunal: TJES
Processo: 5004940-48.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004940-48.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA
RECORRIDO: EDILANE RODRIGUES ALVES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5004940-48.2024.8.08.0012
Recorrente: LOJAS SIMONETTI LTDA.

Recorrida: EDILANE RODRIGUES ALVES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTOS ENTREGUES COM AVARIAS E PEÇAS FALTANTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VALORES DESPENDIDOS PELA AUTORA COM O MÓVEL QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS PELA RÉ. DESÍDIA DA RÉ NA ADMINISTRAÇÃO DO INCIDENTE. DESCASO COM O CONSUMIDOR EVIDENCIADO. FRUSTRAÇÕES QUE EXCEDEM O MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL COMPROVADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MINORAR
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO, ATRAVÉS DA QUAL A REQUERENTE OBJETIVA A RESTITUIÇÃO DE VALORES BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSTENTANDO EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU UM GUARDA-ROUPA NO VALOR DE R$ 1.478,48, O PRODUTO FOI ENTREGUE EMBALADO NUMA CAIXA, COM COR DIVERSA DAQUELA QUE ADQUIRIU, SOMADO A ISSO, O GUARDA-ROUPA TINHA PEÇAS QUEBRADAS. BUSCOU A LOJA PARA PROCEDER A TROCA, SEM SOLUÇÃO, QUANDO RECLAMOU NO PROCON.
(2). ANTÍTESE.
A DEFESA ARGUI A INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, NO MÉRITO CONFIRMA A PROPOSTA FORMULADA PERANTE O PROCON.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto consubstanciado no art. 14 do CDC, condeno o requerido na restituição de R$1.478,40, corrigido a partir de novembro de 2023 com juros e correção monetária, bem como no valor R$ 6.000 a título de indenização por danos morais, corrigidos com juros e correção monetária a partir desta data. Sem custas e honorários. Isto posto,
acolho
os presentes embargos para que
integre
a decisão embargada a autorização para que a requerida/embargante promova a retirada do bem defeituoso e seus acessórios no endereço da autora, às suas próprias expensas, em dia e horário comercial previamente agendado, no prazo de
30 (trinta) dias
contados do trânsito em julgado. Transcorrido o prazo assinado, fica a autora/embargada a dar a destinação que melhor lhe aprouver ao móvel”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA FINS DE SER EXCLUÍDA A CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO (R$ 1.478,40) E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 6.000,00). SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA REDUZIDO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, REPORTA-SE AOS TERMOS DA INICIAL E REQUER A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
IN CASU
, TENHO PELA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA SOLUCIONAR A CONTROVÉRSIA, UMA VEZ QUE A RECORRIDA E A RECORRENTE ENQUADRAM-SE NA FIGURA DE, RESPECTIVAMENTE, CONSUMIDORA E FORNECEDORA, NOS TERMOS DO ART. 2º E 3º, DO DIPLOMA LEGAL MENCIONADO. POIS BEM. QUANTO AO MÉRITO, ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL, EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER CASO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA IMPUGNADA. EXPLICO. NO CASO, A AUTORA COMPROVOU QUE EFETUOU A COMPRA DO SEGUINTE PRODUTO FORNECIDO PELA RÉ: UM GUARDA-ROUPA (ROUPEIRO DIVINE 6PTS) NO VALOR DE R$ 1.478,48. TODAVIA, O REFERIDO ITEM FORA ENTREGUE EM COR DIVERSA E COM ALGUMAS PEÇAS FALTANTES/QUEBRADAS. CONFORME DISPOSTO PELO DOUTO JUÍZO DE ORIGEM:
“O produto foi entregue embalado numa caixa, com cor diversa daquela que adquiriu, somado a isso, o guarda-roupa tinha peças quebradas. Buscou a loja para proceder a troca, sem solução, quando reclamou no PROCON. A requerida apesentou um instrumento de acordo consistente na restituição do valor, contudo, apesar de ter sido firmado em 16 de novembro de 2023 até a presente data, tal não ocorreu. A requerente esclareceu em seu depoimento pessoal, que por várias vezes buscou o requerido para o cumprimento da proposta, sem êxito. A defesa argui a inépcia da petição inicial, no mérito confirma a proposta formulada perante o PROCON. Não se sustenta a prefacial, e no mérito, razão não assiste o requerido. A requerente narrou detalhes sobre o descaso da Lojas Simonetti em resolver o problema. Por várias vezes buscou uma solução e o gerente fez por pouco caso, e ainda, a orientou a procurar seus direitos. Trata-se de uma proposta apresentada em novembro de 2023. Não é razoável essa conduta da requerida em face da requerente. Não tenho duvidadas de que a requerente experimentou transtornos de toda ordem fato que feriu a sua dignidade como consumidora e sobretudo como pessoa humana”.
A PARTIR DA ANÁLISE DOS AUTOS, CONSTATA-SE QUE A EMPRESA RÉ NÃO CUMPRIU O ACORDO CELEBRADO ADVINDO DE UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSIM SENDO, A AUTORA ENFRENTOU VERDADEIRA VIA CRUCIS A FIM DE RESOLVER O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE. NESTE SENTIDO, EM QUE PESE A REQUERIDA TENHA APRESENTADO INICIALMENTE UMA SOLUÇÃO AO PROBLEMA, APRESENTADO PROPOSTA DE ACORDO NA VIA ADMINISTRATIVA, POSTERIORMENTE, ACABOU ABANDONANDO A CONSUMIDORA À SUA PRÓPRIA SORTE, DEIXANDO A MESMA SEM PODER USUFRUIR DO PRODUTO ADQUIRIDO, NÃO CUMPRINDO COM OS TERMOS DO ACORDO OFERTADO. ESSAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS EVIDENCIAM A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A DESÍDIA DA RÉ NA ADMINISTRAÇÃO DO INCIDENTE, O QUAL, ATÉ A PROPOSITURA DA DEMANDA, NÃO FOI RESOLVIDO PELA RÉ. A RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA NO CASO É OBJETIVA, INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE CULPA E, POR CONSEQUÊNCIA, CONDUZ AO RESSARCIMENTO DE DANOS INDEVIDAMENTE SUPORTADOS PELA CONSUMIDORA (CDC, ART. 14). NO QUE SE REFERE AOS DANOS MATERIAIS, A INSURGÊNCIA MANIFESTADA PELA RÉ É GENÉRICA E INSUFICIENTE PARA AFASTAR O DEVER DE RESSARCIR OS VALORES DEVIDOS EM RAZÃO DO PRODUTO COM AVARIAS ENTREGUE À AUTORA. DIANTE O EXPOSTO, REVELA-SE CORRETA A SENTENÇA PROLATADA NO PONTO. QUANTO AO DANO MORAL, DEVE-SE CONSIDERAR O FATO DE QUE, ATÉ A PROPOSITURA DA DEMANDA, A AUTORA NÃO HAVIA OBTIDO A SOLUÇÃO DA QUESTÃO, DE MODO QUE A AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO APÓS A CONSTATAÇÃO DO OCORRIDO TORNA EVIDENTE O DESCASO E A FRUSTRAÇÃO DECORRENTES DESSE FATO. É ESTE INTERESSE JURÍDICO QUE FOI INFRINGIDO PELA RÉ E QUE DÁ FUNDAMENTO AO DANO MORAL. A PROPÓSITO, MARIA HELENA DINIZ LECIONA QUE
“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).
SOMA-SE A ISSO O FATO DA AUTORA TER COMPROVADO AS SUAS TENTATIVAS FRUSTRADAS EM RESOLVER A QUESTÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS – ID. 8664211 E 8664199:
“A requerente narrou detalhes sobre o descaso da Lojas Simonetti em resolver o problema. Por várias vezes buscou uma solução e o gerente fez por pouco caso, e ainda, a orientou a procurar seus direitos. Trata-se de uma proposta apresentada em novembro de 2023”.
ASSIM, CONSIDERANDO AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS E AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – AVARIAS E AUSÊNCIA DE PEÇAS NO PRODUTO, IMPOSSIBILIDADE DE SOLUCIONAR A CONTROVÉRSIA NA VIA ADMINISTRATIVA, E O DESCASO POR PARTE DA RÉ EM SOLUCIONAR A QUESTÃO, REVELA-SE CORRETA A SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. OCORRE QUE O

QUANTUM
FIXADO (R$ 6.000,00), MERECE SER REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, REFORMANDO A SENTENÇA OBJURGADA TÃO SOMENTE PARA MINORAR O
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA QUANTO AOS DEMAIS TERMOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)